Tribunal: TJSP
Processo: 1014881-87.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que extinguiu a ação por falta de documento comprobatório do endereço do autor - Insurgência - Cabimento - Rigor excessivo. Suficiência dos documentos exibidos a indicar residência na comarca em que a ação foi ajuizada - Não é necessária a exibição

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Sentença que extinguiu a ação por falta de documento comprobatório do endereço do autor - Insurgência - Cabimento - Rigor excessivo. Suficiência dos documentos exibidos a indicar residência na comarca em que a ação foi ajuizada - Não é necessária a exibição de comprovante de endereço em nome do autor, que esclareceu residir em imóvel alugado, juntando comprovante em nome de terceiro, RG e procuração - Inteligência do art. 319 do CPC - Extinção afastada - Sentença anulada.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos.